Tribunal: STF
Processo: RE 185786
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA: Direito Constitucional e Administrativo.
          Funcionalismo Público. Servidores Públicos federais.
Vencimentos. Direito adquirido.
          Reajuste de  vencimentos, pelo índice de 26.06%, relativo ao
IPC de junho de 1987 a outubro de 1989 (Decreto-lei nº 2.302, de
21.11.1986).
          Sua revogação pelo Decreto-lei nº 2.335, de 12.06.1987.
1.        É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que não há direito adquirido ao reajuste de 26,06%.
2.        Observado o precedente, o R.E. é conhecido e provido, pra
denegação deste reajuste.